Tribunal: TJES
Processo: 0011315-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011315-90.2019.8.08.0024

APELANTE(S):

MOACIR VENTURINI JUNIOR

APELADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

In casu
, em que pese a irresignação do Apelante, o magistrado primevo indeferiu o pedido em análise em sentença, após ter sido oportunizado ao requerente, conforme atesta o despacho de fl. 147, a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2.

Verifica-se, portanto, que o Apelante não apresentou quaisquer documentos aptos a comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal concedido por ocasião do despacho, sem a devida manifestação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER
do recurso interposto

para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011315-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOACIR VENTURINI JUNIOR
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011315-90.2019.8.08.0024

APELANTE(S):

MOACIR VENTURINI JUNIOR

APELADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MOACIR VENTURINI JUNIOR
, em face de sentença de fls. 153/154, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da “Liquidação por Arbitramento e Execução Individual de Sentença Coletiva” ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em sua petição recursal de fls. 157/169, o Recorrente sustenta que o magistrado
a quo
indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita sem quaisquer razões e de maneira autoritária. Afirma que faz jus ao beneplácito da gratuidade, vez que não possui condições de arcar com as despesas de honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família, bem como que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é próximo ao acordo realizado com o Apelado.

Pois bem.
In casu
, em que pese a irresignação do Apelante, o magistrado primevo indeferiu o pedido em análise em sentença, após ter sido oportunizado ao requerente, conforme atesta o despacho de fl. 147, a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão. Vejamos:

Em observância ao disposto no artigo 10 do CPC, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, querendo, sobre a eventual impossibilidade de cumulação das execuções na forma pretendida na inicial, tendo em vista o que dispõe o artigo 780 do mesmo diploma legal.

Deverá ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de rendimentos dos últimos 03 (três) meses ou cópia da declaração de imposto de renda, para fins de análise do requerimento de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a declaração de hipossuficiência financeira acostada aos autos possui presunção apenas relativa de veracidade, bem como juntar prova se continua ou não filiado à Associação autora da Ação Coletiva.

Diligencie-se.

Verifico, portanto, que o Apelante não apresentou quaisquer documentos aptos a comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal concedido por ocasião do despacho, sem a devida manifestação.

Em situação análoga, posicionou-se nesse sentido esta c. Quarta Câmara Cível:

49769416 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Por força do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo
, do importe de R$1.500,00 para o valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011315-90.2019.8.08.0024

APELANTE(S):

MOACIR VENTURINI JUNIOR

APELADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

In casu
, em que pese a irresignação do Apelante, o magistrado primevo indeferiu o pedido em análise em sentença, após ter sido oportunizado ao requerente, conforme atesta o despacho de fl. 147, a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2.

Verifica-se, portanto, que o Apelante não apresentou quaisquer documentos aptos a comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal concedido por ocasião do despacho, sem a devida manifestação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER
do recurso interposto

para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.